Tribunal: TJDFT
Processo: 0716268-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716268-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO SALES DE OLIVEIRA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, DSR SOLUCOES DE NEGOCIOS EIRELI, TGA PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABRICIO SALES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (id. 35517585 - Pág. 2), que, nos autos da ação de conhecimento no 0734974-18.2021.8.07.0001, movida em face de G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA E OUTROS, indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente no pedido de arresto no rosto dos autos, com os seguintes fundamentos: “(...) Acolho os esclarecimentos apresentados na petição de ID no 111083527. Indefiro, contudo, o pedido de arresto no rosto dos autos indicados na petição de ID no 111083527 ante as mesmas razões contidas no decisório de ID no 107790626, terceiro parágrafo. Aguarde-se a citação dos réus. (...)” id. 111980303, dos autos na origem Confira-se, por oportuno, a decisão de ID no 107790626, proferida nos autos de origem, litteris: (...) Acolho a emenda de ID no 106895616. Alega o autor que teria celebrado contratos voltados à custódia e negociação de ativos do tipo bitcoin com a litisconsorte passiva G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA., que, contudo, não teria se desincumbido de restituir os recursos recebidos na forma prevista na avença em questão, razão pela qual postula o arresto de ativos financeiros dos réus a fim de assegurar o resultado útil do processo. Conquanto se depreenda do cotejo do substrato fático contido nos autos, ainda que em cognição preliminar e não exauriente, a ocorrência de risco ao resultado útil do processo em razão das atitudes da ré G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA., não emerge dos elementos de convicção que instruem a inicial, ao menos por ora, a pertinência subjetiva passiva dos demais litisconsortes passivos, razão pela qual INDEFIRO, por ora, o pedido de quaisquer constrições sobre o patrimônio destas partes. Lado outro, porque emerge do substrato fático contido nos autos, ainda que em cognição preliminar e não exauriente, a ocorrência de risco ao resultado útil do processo em razão das atitudes da ré que, inclusive, ensejaram investigação pelas autoridade policiais, justo receio demonstra o autor, razão pela qual, a fim de assegurar o resultado útil da presente ação e obviar eventual enriquecimento ilícito daquela parte, DEFIRO o arresto cautelar de ativos financeiros mantidos por G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA. junto às instituições bancárias, limitados, contudo, a R$ 38.000,00, capital aportado pelo autor e retido pela requerida. Segue relatório emitido pelo SISBAJUD. Aguarde-se o prazo de dois dias úteis. Após, retornem-se os autos conclusos. (...)” id. Grifo nosso Irresignado, o autor interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 35517583), narra ter aportado a quantia de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) em investimento oferecido pela empresa recorrida, tendo sido surpreendido em 15/9/2021 com a interrupção do pagamento dos respectivos rendimentos. Acrescenta que o sócio fundador da ré/agravada teria sido preso e que suas solicitações de devolução dos valores investidos estariam sendo ignoradas. Quanto ao entendimento adotado em primeiro grau, argumenta ter solicitado a extensão do bloqueio da quantia de R$38.000,00 (trinta e oito mil reais) no rosto dos autos do processo número 5105179-28.2021.4.02.5101, que tramita na 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, processo este que manteve os bloqueios e valores decretados nos autos de número 5091855-68.2021.4.02.5101. Esclarece que não está solicitando a restituição do valor investido, mas, tão somente, a extensão do bloqueio da quantia para garantir futuro êxito na ação, enfatizando que o bloqueio cautelar pretendido seria reversível em caso de improcedência da sua pretensão. Além disso, acrescenta restar comprovado nos autos a aplicação dos valores pelo recorrente, tanto que foi deferido a liminar pretendida, restando inconteste os requisitos do art. 300, do CPC. Em relação ao pedido de tutela de urgência recursal, sustenta que o perigo de dano estaria evidenciado na possibilidade de dilapidação patrimonial em razão da prisão do sócio fundador da empresa e da situação de foragida de sua cônjuge , que teria deixado o país com o equivalente a um bilhão de reais em Bitcoin, figurando em lista de procurados pela Interpol. De outro lado, assevera que a probabilidade do direito decorreria dos elementos de prova já colacionados aos autos. Requer, ao final, o deferimento imediato de arresto cautelar, no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), no rosto dos autos da Ação Penal de número 5105179-28.2021.4.02.5101, em trâmite na 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo recolhido (id. 35517584, p. 1/2). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts . 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento deste recurso – não está, de plano, evidenciada, sendo indispensável uma melhor análise dos documentos apresentados, cautela esta necessária por se tratar de pedido de arresto de valores no rosto dos autos em que figuram outras pessoas, além da empresa G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, sendo necessário aferir a pertinência subjetiva passiva, como pontuado pelo Juízo de origem. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, já que, em decisão anterior, o Juízo de origem já deferiu o arresto cautelar de ativos financeiros mantidos por G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, como bem salientou o recorrente, situação que, em tese, engloba os supostos valores devidos ao autor/agravante, afastando, assim, a necessidade de pronta intervenção deste juízo junto ao feito de origem. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora